Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0719242-31.2020.8.07.0001 Apelante MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRO. EVELINE MACHADO FERREIRA E OUTROS Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Nos autos da Apelação Cível n. 0732637-27.2019.8.07.0001 as partes formularam acordo que envolve cláusula do contrato sub judice e alienação de imóveis para pagamento do valor devido, razão pela qual determino que, no prazo de cinco dias, esclareçam eventual reflexo da transação nos presentes autos, sobretudo com relação às matrículas dos imóveis. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator